Tribunal: TJBA
Processo: 0529933-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529933-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: FELIPE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
É devida a cobertura pelo plano de saúde do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, ainda que não haja previsão contratual expressa, pois se trata de doença grave que põe em risco a vida do paciente, devendo ser assegurado o acesso ao tratamento adequado.

2.
A negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando fundada em divergências na interpretação de cláusula contratual e da legislação aplicável, não configura, por si só, dano moral, ante a existência de dúvida jurídica razoável.

3.
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor do tratamento deferido judicialmente, por ser plenamente mensurável.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0529933-50.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
e, como apelada,
FELIPE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça